Tribunal: TJDFT
Processo: 0737521-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737521-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRELI AGRAVADO: CLEIDE MARIA ALEXANDRE DOS SANTOS, FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja reconhecida a nulidade da citação e do processo que condenou a agravante à indenização descrita. Consta do processo de origem ID 104166692 que a carta de citação foi entregue no endereço da empresa a uma pessoa de nome ALBERTO DA SILVA que após inclusive carimbo com seu número de identidade. Ao contrário do que se afirmou no agravo, a correspondência com a citação chegou na empresa e o erro de grafia de loja, para lota, é irrelevante. Por outro lado, o agravante não identifica a pessoa de Alberto, tornando-se incontroverso que ele recebeu e não há elementos para supor que seja funcionário do condomínio, sendo mais provável seja empregado ou sócio da empresa. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de dezembro de 2022